Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702168-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EVARISTO RODRIGUES DOS SANTOS, LOID MENDANHA DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ EVARISTO RODRIGUES DOS SANTOS e LOID MENDANHA DE JESUS RODRIGUES contra a decisão de ID 144213414, proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Ação de Cobrança n. 0728705-31.2019.8.07.0001, movida por José Lírio Ponte Aguiar, em face de Athos Fisio Clínica de Reabilitação e Readaptação LTDA – ME, José Evaristo Rodrigues dos Santos, Loid Mendanha de Jesus, Albertina Diacuy Rodrigues Milhomem, Pedro Dias da Silva e de Rita Rodrigues da Silva. Na origem, os agravantes – incluídos no polo passivo da ação de origem na condição de fiadores – apresentaram contestação e reconvenção, no bojo das quais requereram a concessão da gratuidade da Justiça (ID 90726097 - Pág. 12). O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 144213414), em que indeferiu o benefício, nos seguintes termos: Pois bem. Os réus José Evaristo e Loid Mendanha declararam, na petição de ID 97474304, que ganham, cada um, por volta de R$2.500,00, e apresentaram uma planilha de despesas com a sua subsistência e a de duas filhas menores no valor total de R$5.000,00, sustentando que seus rendimentos estão inteiramente comprometidos. Alegam ainda que, como são autônomos - ele, corretor de imóveis, e ela, advogada -,em alguns meses nada recebem e as dívidas atrasam. Dizem não possuir cartão de crédito e que estão com o nome na SERASA por outra dívida da qual foram fiadores, também da Sra. Ariane, representante da ré. Examinando os documentos em questão, verifica-se que as despesas estimadas em R$5.000,00 para uma família de quatro pessoas, não estão superdimensionadas. Todavia, os réus José Evaristo e Loid não lograram demonstrar que recebem, cada uma, cerca de R$2.500,00 mensais e que toda a renda está comprometida. Com efeito, na ficha cadastral acostada pelo autor ao ID. 97646131, que trata do cadastro imobiliário de José Evaristo, consta que este declarou, em novembro de 2015, ter renda bruta de R$ 12.000,00 e líquida de R$ 10.000,00. Nessa ficha também consta que o casal teria, como patrimônio, dois imóveis localizados em Goiânia e um veículo Peugeot. Ademais, foram juntados extratos da conta bancária de José Evaristo na Caixa Econômica Federal, de setembro de 2015 a novembro de 2015, nos quais se constatam depósitos em dinheiro de quantias de elevadas, que somam, em cada mês, valores compatíveis com a renda declarada em 2015. Os réus não trouxeram nenhum fato que tenha ocasionado diminuição da renda que tinham em 2015, que é compatível com o patrimônio então existente. Ademais, não é verossímil que o réu José Evaristo receba em sua conta bancária valores que não sejam decorrentes à comissão da atividade de corretor de imóveis. E quanto aos extratos bancários acostados aos IDs. 97474320 e 97474323, estes do período de 04/2021 a 06/2021, por intermédio dos quais os réus procuram demonstrar insuficiência de recursos mais recentemente, nota-se que não revelam nem mesmo o recebimento dos rendimentos declarados, de R$2.500,00 ou R$5.000,00, o que mostra que há ocultação da verdadeira situação financeira. O que se nota é que os réus omitiram, ao apresentem os documentos para pleitear a gratuidade em 2021, a sua real situação financeira, subdimensionando os rendimentos. Embora os réus defendam que não foi José Evaristo quem preencheu a ficha financeira apresentada ao tempo da prestação de fiança e que Loid Mendanha está em início de carreira, a ficha está acompanhada de diversos documentos que só o réu José Evaristo poderia ter fornecido (documentos pessoais, documentos de imóveis, os extratos da conta bancária com movimentações elevadas). Assim, tais alegações não sustentam a comprovação da necessidade da gratuidade, o que era ônus dos réus. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos referidos réus. Antes de prosseguir no saneamento do processo, concedo-lhes prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas, considerando o valor da causa indicado na reconvenção. José Evaristo Rodrigues Dos Santos (primeiro agravado) e Loid Mendanha de Jesus Rodrigues (segunda agravada), então, questionam o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustentam fazerem jus à justiça gratuita. Destacam que, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, a concessão da gratuidade à pessoa natural pressupõe apenas a declaração de hipossuficiência. Relatam que são profissionais autônomos e, portanto, sua renda é incerta, sobretudo para arcar com as despesas de suas duas filhas menores. Afirmam que, quando do protocolo da contestação e da reconvenção, alegaram que cada um auferia cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, contudo, em razão da condição de idoso e das sequelas pós-COVID do primeiro agravante, a renda mensal desse foi reduzida. Ressaltam a importância do julgamento da reconvenção, pois o seu acolhimento seria capaz de, em tese, mitigar a dívida cobrada na origem. E, nesse aspecto, aduzem a impossibilidade de custear os honorários de sucumbência em caso de improcedência reconvencional. Defendem que este Tribunal adota o entendimento de que o benefício deve alcançar aqueles cuja renda mensal não ultrapassa 05 (cinco) salários-mínimos. Argumentam que a concessão da gratuidade independe de miserabilidade, pois exige apenas a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para permitir o prosseguimento da reconvenção sem o prévio recolhimento de custas, a fim de evitar a extinção do feito; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça aos agravantes (ID 42969654). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita. Para a obtenção da gratuidade, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que o primeiro agravante é corretor de imóveis (ID 97474312) e a segunda agravante, advogada (ID 90726102). Tal cenário permite inferir que, por se tratar de profissões autônomas, a renda mensal dos agravantes não é fixa e se submete às oscilações do mercado e das conjunturas nacional e internacional, a exemplo da pandemia da COVID-19. Observo, ademais, que os agravantes têm duas filhas menores (ID 97474331), circunstância que pode contribuir substancialmente para o incremento nas despesas da família. Os documentos de ID 102952041 - Pág. 1 a 14, apontam que os agravantes utilizam o Sistema Único de Saúde – SUS, cenário capaz de sugerir que não possuem plano de saúde privado. Nesse aspecto, os extratos de IDs 97474320 e 97474321 indicam que o primeiro agravado encerrou os meses de maio e junho de 2021 com o saldo de, respectivamente, R$ 602,01 (seiscentos e dois reais e um centavo) e R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro centavos). Inclusive, nos referidos documentos, consta a mesma conta bancária dos extratos emitidos em 2015 (ID 97646131 - Pág. 3 a 5). De outra banda, o extrato de ID 97474323 indicia que a segunda agravada encerrou o mês de junho de 2021 com saldo de R$ 64,28 (sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Ao menos nesta análise sumária, porém, o fato de os extratos acima mencionados não registrarem o ingresso da receita mensal alegada pelos agravantes não é suficiente para negar o benefício. Isso porque a presunção de veracidade da alegação da hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) milita em favor dos agravantes e depende de prova em sentido contrário para ser infirmada. Nesse aspecto, a declaração de informações de fiador, assinada pelo primeiro agravante, e os extratos de ID 97646131, por remontarem ao ano de 2015, podem representar situação financeira incompatível com a atualmente enfrentada pelos agravantes, considerando o lapso temporal transcorrido até o presente momento. Insta ressaltar, bem assim, que a autoria do documento de ID 97646131 - Pág. 1 foi impugnada pelos ora agravantes, que requereram a realização de perícia grafotécnica em sede de réplica (ID 101387342 - Pág. 11). O processo de origem, contudo, ainda não ingressou na fase instrutória, motivo pelo qual não é possível saber, neste momento, o desfecho da discussão acerca daquele documento. Verifico, outrossim, que o patrimônio dos agravantes não aparenta ser vultoso, tampouco recentemente constituído. O veículo, segundo consta no controverso documento de ID 97646131 – Pág.1, foi fabricado em 2005 e, à época da assinatura (30/11/2015), foi avaliado em R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Quanto aos dois imóveis pertencentes ao primeiro agravado, as certidões e avaliações de IDs indicam que consistem em lotes de terra adquiridos em 2011 e 2012, avaliados em R$ 41.485,58 e R$ 15.918,44 (IDs 97646131 - Pág. 8 a 21), respectivamente. Desta feita, da análise dos autos em sede de cognição sumária, entendo que existe verossimilhança na alegação de que os agravantes auferiam, por mês, aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, durante o ano de 2021. A conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso, uma vez que a discussão pretendida pelos agravantes exige exame aprofundado do acervo probatório e das particularidades do caso, incompatível, pois, com este momento processual. Nesse panorama, este Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado quanto à adoção do parâmetro estabelecido no art. 1o, §1o, inciso I, da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, de forma a conceder a gratuidade a todos que comprovarem renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nessa linha, considerando que a soma do alegado rendimento mensal dos agravantes é inferior ao quíntuplo do salário-mínimo (inclusive aquele vigente em 2021), vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, o risco de dano se mostra presente, dada a possibilidade de extinção da reconvenção caso não cumprido o recolhimento determinado na decisão agravada, aplicando-se, por analogia, o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas da reconvenção e determinar a sua regular tramitação até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator